Tribunal: STF
Processo: RE 125103
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  SERVIDORES COMISSIONADOS  DE UNIVERSIDADE FEDERAL.
DIREITO  ADQUIRIDO AO REGIME  DE REMUNERAÇÃO ADOTADO PELO DECRETO-LEI
N.  1.971/82, ATÉ  A ENTRADA  EM VIGOR  DA LEI  N. 7.419/85. EFICACIA
RETROATIVA EMPRESTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
          O  acórdão recorrido,  ao emprestar  eficacia retroativa ao
art.  7. da Lei n.  7.419/85, afetou direito adquirido dos servidores
comissionados  de   entidade  estatal,   que  tiveram   suspensos  os
pagamentos  que  percebiam  de conformidade  com  a  legislação então
vigente.
          Subsistencia  do regime  de  remuneração do  Decreto-lei n.
1.971/82, com efeitos até a entrada em vigor da Lei n. 7.419/85.
          Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.